Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR E RÉU VENCIDOS. RECURSO ADESIVO CABÍVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXIBIÇÃO DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DOCUMENTO COMUM. DEVER DO CONDÕMINO. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 997, § 1o, do CPC/15 estabelece que “sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. É cabível a interposição de Recurso Adesivo quando a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais e reconvencionais.
2. Ausente nulidade na sentença que, ao indeferir o pedido principal, julgou prejudicado o acessório, visto que a análise dos requerimentos foi feita de acordo com a delimitação realizada pelo Autor na inicial.
3. O Condomínio tem legitimidade ativa para ajuizar ação pleiteando a demonstração da inadimplência do condômino e a cobrança das despesas não pagas.
4. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, §5o, inciso I, do CPC/15. Precedente do Tema Repetitivo 949 do STJ.
5. Durante a vigência do prazo prescricional, é dever do condômino manter consigo os comprovantes do pagamento das taxas condominiais, ante a possibilidade de ser demandado em Juízo sobre a adimplência.
6. Embora o Condomínio possa ajuizar ação judicial em desfavor do síndico anterior para apurar a regularidade contábil durante o mandato, nada impede que o condômino seja instado, em ação própria, a demonstrar o pagamento das taxas condominiais no período prescricional.
7. A suspeita de má gestão dos administradores prévios reforça o interesse comum de todos os condôminos pela breve regularização financeira do Condomínio.
8. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio.
9. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.
10. Demonstrada a anuência da Ré sobre a responsabilidade perante os encargos condominiais que lhe cabiam, o não cumprimento do ônus da prova de juntar os comprovantes de pagamento enseja o deferimento do pleito de cobrança feito pelo Condomínio Autor.
11. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias impugnadas são devidas.
12. Comprovada a legalidade da cobrança das taxas condominiais inadimplidas, indevida qualquer indenização ao condômino.
13. A concessão da gratuidade de justiça não impede a condenação nos ônus da sucumbência, apenas suspende a exigibilidade do pagamento de tais despesas, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15.
14. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.